Tribunal: TJSP
Processo: 1031702-17.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. Autora ferida por usuário com uma agulha dentro da estação do Metrô. Necessidade de tratamento medicamentoso antirretrovirais ("coquetel"). Caso fortuito. Descabimento. Ré que deveria adotar medidas preventivas mais efetivas, com monitoramento mais intensivo, visando impedir os reiterados episódios que vinham ocorrendo em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. Autora ferida por usuário com uma agulha dentro da estação do Metrô. Necessidade de tratamento medicamentoso antirretrovirais ("coquetel"). Caso fortuito. Descabimento. Ré que deveria adotar medidas preventivas mais efetivas, com monitoramento mais intensivo, visando impedir os reiterados episódios que vinham ocorrendo em suas dependências e dos quais tinha prévio conhecimento. Responsabilidade objetiva da requerida prevista no art. 14 do CDC. Dano moral caracterizado. Fixação em R$20.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença de procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.